Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709209-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA PAULA FREITAS GONCALVES DE ARAUJO - ME DESPACHO Intime-se a agravada, Maria Paula Freitas Gonçalves de Araújo - ME, para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator